Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO INFRAVESICAL COM A TÉCNICA DE ENUCLEAÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA COM LASER DE HOMIUM – HOLPE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação cominatória com o objetivo de determinar à ré autorizar o custeio do procedimento de desobstrução infravesical com a técnica de enucleação endoscópica da próstata com laser de Holmium – HoLEP e colotomia ampla.
2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela provisória de urgência.
3. Legislação - Incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4 A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar o custeio do procedimento cirúrgico ao prestador de serviço ou para que deposite o montante nos autos, possibilitando o repasse à clínica.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 622.630/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017.